Tribunal: TJMT
Processo: 0001319-31.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001319-31.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.565.770/0001-75 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), PAULO CESAR MACENA DOS SANTOS - CPF: 568.808.391-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

PAULO CESAR MACENA DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA

– ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO À VISTA COM CHEQUE ESPECIAL - PROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS –

ALEGADA PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – CULPA PREPONDERANTE DO DEVEDOR E DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – ARGUIDA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESCRITOS HÁBEIS AO PROCESSAMENTO DA MONITÓRIA - CONTRATO E EXTRATOS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO CONTRATUAL – SUFICIÊNCIA – SÚMULA 247 DO STJ – SUSCITADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

– REJEIÇÃO – RÉU NÃO ENCONTRADO NOS ENDEREÇOS INDICADOS NO CONTRATO – PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DJE – SUFICIÊNCIA.

Corolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação monitória dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele informado no contrato bancário que embasa a cobrança, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu preponderantemente pelo comportamento furtivo do devedor e por falhas no mecanismo judiciário que, mesmo depois e diversas tentativas (por carta, mandado e precatória), em diferentes endereços, demorou para encontrar o paradeiro do réu, assim como para determinar a citação por edital quando já passados mais de cinco anos desde a propositura da ação, em clara inobservância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, o contrato de abertura de crédito em conta para depósito atrelado a cheque especial, acompanhado do demonstrativo de débito, como, por exemplo, o extrato bancário da referida operação, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória, não havendo se falar em carência de ação por ausência de documento escrito hábil.

Eventuais incorreções quanto à evolução do
quantum debeatur
devem ser suscitados e demonstrados pelo réu/embargante nos embargos monitórios, nos termos dos §§2o e 3o do art.702 do CPC/15, sob pena de sequer ser conhecida.

Consoante o art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aludido no inciso II do art.257 do CPC/15, suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal, sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

PAULO CESAR MACENA DOS SANTOS

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO CESAR MACENA DOS SANTOS, representado por sua Curadora Especial, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
n. 0001319-31.2013.8.11.0045 ajuizada pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, a qual
decretou a revelia do requerido, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito em título executivo judicial o valor do saldo devedor atualizado do cheque especial atrelado ao
Contrato de Abertura de Conta de Crédito à vista
n. 07578-7 (ID. n. 173180171 – Pág. 19/24), firmado entre as partes, bem como condenou os apelantes ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão de o demandado ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em síntese, sustenta o requerido a ocorrência da prescrição quinquenal de que trata o inciso I do §5o do art.206 do CC/2002, vez que ajuizada a ação em 31/03/2013, a citação ocorreu apenas em 10/09/2019, isto é, mais de 5 (cinco) anos depois.

Aduz que, além disso, o marco interruptivo da prescrição é a efetivação da citação válida e, desde que observados aos prazos dos §§ 2a e 3o do art. 219 do CPC/73 (que encontram correspondentes nos §§1o e 2o do art.240 do CPC/15) e não a data do ajuizamento da ação.

Afirma que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição.

Argumenta que com a vigência da nova regra processual acerca da prescrição intercorrente, não importa se a parte é diligente ou não na tramitação da demanda, estando, portanto, superada, por imperativo legal, qualquer sustentação neste sentido.

Defende, desse modo, que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, vez que a demora na ultimação da citação do apelante não pode ser atribuída exclusivamente ao mecanismo judiciário.

Sustenta, ainda, a carência de ação haja vista que, por forma do art.700 do CPC/15, condiciona a procedibilidade da monitória à existência de prova escrita despida de eficácia de título executivo, mas que evidencie de plano dois de seus atributos, quais sejam, a
exigibilidade da obrigação
e a
liquidez da prestação
.

Argui que, nesse particular, além de se limitar a apresentar a ficha de proposta de abertura de conta de depósito à vista apenas 7 (sete) anos depois do ajuizamento da demanda, a cooperativa autora não apresentou as chamadas “lâminas de cheques”, mesmo após intimada para trazê-las, pelo que não há como se verificar o valor do crédito disponibilizado e eventualmente utilizado pelo requerido, tornando carente a ação.

No mais, sustenta a nulidade da citação editalícia visto que, além de não esgotados os meios para encontrar o devedor, não foram acostados aos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local, como prevê o parágrafo único do art.257 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 173180187, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 23/11/2006 as partes firmaram um
Contrato de Abertura de Conta Depósito
–
Cheque Especial
n. 07578-7
, tendo como tomador do empréstimo,
PAULO CESAR MACENA DOS SANTOS,
ora apelante.

No entanto, conforme extratos bancários vinculados à operação, e juntados no ID. n. 173180170 – Pág. 25/41, o respectivo saldo devedor atingiu a quantia de R$58.045,97, conforme planilha anexa, confeccionada de acordo com o instrumento de crédito.

Fracassadas as tentativas de citação do requerido pelo método ordinário (mandado citatório e precatória), foi deferida a citação por edital.

No entanto, diante da revelia do requerido, a Defensoria Pública do Estado foi nomeada como sua curadora especial, a qual ofereceu embargos monitórios, suscitando (a) prescrição intercorrente, (b) a carência de ação por insuficiência do documento escrito
, e (c)
a nulidade da citação por edital
.

Todavia, após a tréplica, adveio a sentença que rejeitou as teses defensivas, constituiu de pleno direito o crédito apontado na inicial.

Pois bem.

Da prescrição intercorrente.

Ainda em prejudicial meritória, suscita o embargante recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva ante o transcurso de quase 14 (quatorze) anos entre o ajuizamento da Execução em 27/06/2008 e a citação editalícia ocorrida em 21/01/2022, por culpa da exequente embargada, o qual teria indicado a pouquíssimos endereços nesse longo tempo.

Afirma que esse Tribunal já reconheceu os efeitos interruptivos da prescrição retroativos à citação para fins de declarar a prescrição intercorrente da pretensão creditícia em razão de ausência da citação dentro do lapso prescricional.

Conforme cediço,
ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC no 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que
“Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73
, quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado
, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.”
(
Tese 1.1
)

Vale também destacar que, nos termos da jurisprudência desse Tribunal,
“O prazo para o ajuizamento de ação monitória em face do emitente de título de crédito desprovido de força executiva é quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC.
Em se tratando de cédula de crédito bancário emitida para documentar operação de abertura de crédito em conta corrente com renovação automática de limite, o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data da última movimentação financeira.
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1015352-16.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, j. em 24/05/2023, publ. no DJE 25/05/2023)

Ocorre, entretanto, que apesar de alegar genericamente a ocorrência da prescrição intercorrente, não indicou concretamente em que período do transcorrer do feito a execução ficou paralisada por período igual ou superior a 5 (cinco) anos.

Aliás, isso jamais ocorreu posto que, como bem frisou a sentença,
“não vislumbramos nos autos nenhum momento onde tivesse ocorrido inércia superior ao prazo prescricional (5 anos).”
(ID. n. 173180171 - Pág. 47/48)

Nesse viés, a propósito, a tabela trazida pela cooperativa autora em suas contrarrazões, bem sintetiza a prudência na tentativa de citação do réu apelante e o seu comparecimento a miúde nos autos para cumprir as providências que lhe cabiam. Vejamos:

Data

Movimento

ID. n.

15/02/2013

Inicial distribuída

173180170 - Pág. 8

10/04/2013

Despacho Inicial

173180170 - Pág. 46

23/05/2013

Expedição de Mandado de Citação

173180170 - Pág. 60

19/09/2013

Juntada de certidão negativa (sem intimação)

173180170 - Pág. 61

22/01/2014

Indicação de novo endereço do réu

173180170 - Pág. 63/65

30/10/2014

Expedição da Carta Precatória (enviada por malote digital apenas em 02/12/2014)

173180170 - Pág. 72/73

01/04/2015

Retorno da Carta Precatória

173180170 - Pág. 74

05/11/2015

Indicação de novo endereço do réu

173180170 - Pág. 82

13/02/2016

Intimação para recolhimento de custas

173180170 - Pág. 93

17/02/2016

Juntada de recolhimento de custas

173180170 - Pág. 98

23/11/2016

Nova Carta Precatória expedida

173180170 - Pág. 104

05/04/2017

Expedição de ofício ao juízo deprecado para solicitar informações

173180170 - Pág. 110

27/06/2017

Fracasso da segunda deprecata

173180170 - Pág. 137/138

04/07/2017

Indicação de novo endereço do réu

173180170 - Pág. 116/117

23/10/2017

Nova Carta Precatória distribuída

173180170 - Pág. 126

28/08/2018

Retorno da terceira Carta Precatória fracassada

173180170 - Pág. 161

03/04/2019

Indicação de novo endereço do réu

173180170 - Pág. 164

15/05/2019

Retorno do mandado de citação negativo

173180170 - Pág. 167

15/05/2019

Pedido de busca de endereço (pesquisa)

173180170 - Pág. 168

13/06/2019

Busca de endereço realizada e expedição de Cartas de Citação com AR, para vários endereços

173180170 - Pág. 180

18/07/2019

Retorno dos AR negativo

173180170 - Pág. 182/188

01/08/2019

Pedido de Citação Editalícia

173180170 - Pág. 192/193

10/09/2019

Publicação do edital de citação

173180170 - Pág. 198/199

27/11/2019

Embargos monitórios pela Defensoria curadora

173180170 - Pág. 200/220

14/02/2020

Impugnação aos embargos monitórios + Cópias do Contrato

173180170 - Pág. 221 a 173180171 - Pág. 16

05/05/2020

Despacho: abertura de prazo para a Defensoria se manifestar sobre os documentos novos

173180171 - Pág. 26

29/10/2020

Manifestação da Defensoria

173180171 - Pág. 31/45

30/11/2020

Conclusos os autos

173180171 - Pág. 46

07/10/2021

SENTENÇA

173180171 - Pág. 47/48

Como já dito, portanto, o processo jamais ficou paralisado por período igual ou superior ao quinquênio legal por desídia da credora.

Mas não é só.

No caso, a não citação o demandado apelante no prazo quinquenal se deu por culpa preponderante dele próprio que, com clara ausência de boa-fé contratual, mudou-se inúmeras vezes de endereço sem comunicar sua credora, em evidente fuga de suas responsabilidades, assim como do mecanismo judicial que, desatento ao princípio da razoável duração do processo estampada no inciso LXXVIII do art.5o da CF/88 e no art.4o do CPC/15, além de não ter providenciado desde logo a pesquisa junto aos órgãos conveniados ao Poder-juiz, demorou demais para determinar a citação editalícia do apelante, cuja conduta furtiva era evidente.

Afinal,
“Há que se reconhecer que ferramentas como o BACENJUD, o RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG estão sendo utilizadas para a economicidade processual, em observância ao princípio da razoável duração do processo e da efetividade,
dispensando o prévio esgotamento de outras diligências
.”
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, N.Ú. 10017220720168110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de j. 24/05/2021, publ. 31/05/2021)

Diante disso, incide na hipótese a dicção da Súmula 106 do STJ
segundo a qual,
“proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Nesse sentido, vide a jurisprudência dessa C. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CÉDULA DE PRODUTO RURAL) – PRESCRIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM A CITAÇÃO DO EXECUTADO – ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – SUCESSIVOS INDEFERIMENTOS DE CITAÇÃO POR EDITAL DEPOIS MUITAS TENTATIVAS FRACASSADAS POR CARTA, MANDADO E PRECATÓRIA EM VÁRIOS ENDEREÇOS DIVERSOS – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ CONTRATUAL DO EMITENTE QUE SE MUDA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O CREDOR – RECURSO PROVIDO. Corolário da Súmula 106 do STJ, ajuizada a ação de execução dentro do quinquênio legal, e apresentando como endereço do executado exatamente aquele por este informado no contrato bancário exequendo, não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na sua citação se deu por falhas no mecanismo judiciário que, mesmo depois e diversas tentativas (por carta, mandado e precatória), em diferentes endereços, atendeu apenas o quarto pedido de citação por edital quando já passados mais de cinco anos desde o manejo da ação executiva.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0009019-50.2014.8.11.0004, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 05/07/2021)

Com isso, fica rejeitada a prefacial de prescrição intercorrente.

Da carência de ação por ausência de documento escrito suficiente.

Conforme relatado, se insurge a curadora especial suscitando a carência da ação por ausência de documento hábil a embasar o pleito monitório.

No entanto, também aqui a irresignação não prospera.

Isso porque, segundo estabelece o
caput
e o inciso I do art.700 do CPC,
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”
,
“o pagamento de quantia em dinheiro”
.

E, de acordo com o §2o e com o respectivo do citado artigo,
“na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso”
,
“a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo”
.

No caso concreto, além de exibir a cópia da
Ficha-Proposta / Abertura de Conta de Depósito à Vista
de ID. n. 173180171 - Pág.19/20,
Ficha de Matrícula
e
Autorização para Débito de Capital
de ID. n. 173180171 - Pág.24/25 – acerca dos quais a Defensoria curadora teve plena oportunidade de se manifestar – a cooperativa credora ainda juntou à inicial extratos bancários vinculados à operação, e juntados no ID. n. 173180170 – Pág. 25/41, que corresponde à aludida
memória do cálculo
.

Assim, não há se falar em carência de ação, vez que regularmente apresentados aos autos os documentos necessários ao processamento da monitória.

Aliás, segundo a orientação da
Súmula 247 do STJ
,
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Eventuais impropriedades acerca do cálculo de evolução do débito monitório deveriam ser demonstradas pelo réu em seus embargos.

Mais que isso, ao discordar do valor apresentado pelo credor, o embargante deve, necessariamente, indicar o valor entendido como devido (valor incontroverso), apresentando os cálculos que utilizou para chegar a tal montante, sob pena de seu questionamento sobre tal matéria sequer ser conhecido.

É, ao menos, o que estabelecem os §§2o e 3o do art.702 do CPC, os quais assim prescrevem:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701 , embargos à ação monitória.

[...]

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”

Assim, à míngua de qualquer indicação do valor real do
quantum debeatur
não pode prosperar a arguição genérica de carência de ação sob o singelo fundamento de falta de documentos escritos hábeis a permitir o processamento da monitória.

Diante disso, e sem maiores delongas, rejeito também a referida arguição de carência da ação.

Da nulidade da citação editalícia.

Por fim, sustenta o embargante a nulidade da citação por edital visto que, além de não esgotados os meios para encontrar o devedor, não foram acostados aos autos cópias da publicação do edital em jornais de circulação local, como prevê o parágrafo único do art.257 do CPC/15.

Todavia, nem aqui o pleito prospera.

Primeiramente porque, conforme cediço,
“A alteração do domicílio do consumidor durante o desenvolvimento do contrato deve ser informada ao fornecedor, dando-se máxima efetividade ao princípio da boa-fé e aos deveres anexos que dela dimanam.”
(STJ, 2.a S., CC 109.203/SC).

Nesse viés, o devedor que se muda do endereço fornecido no contrato que embasa a monitória sem informar seu paradeiro ao credor, ou informa endereço inexistente, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não tem o dir
eito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – OFICIAL DE JUSTIÇA – DILIGÊNCIA – ENDEREÇO DO CONTRATO – AUTOR EM OUTRO ESTADO – CITAÇÃO POR EDITAL – PLEITO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que falar em nulidade da citação editalícia, observado que o oficial de justiça foi ao enderenço constate no contrato e o seu genitor informou que mesmo havia mudado de estado, não informando o endereço de seu paradeiro.
O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato que embasa a ação sem comunicar seu paradeiro ao credor, ou informa endereço inexistente, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização.
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1003726-79.2023.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, j. em 03/05/2023, publ. no DJE 08/05/2023)

Assim, como bem reconhece a curadora, procurados por várias vezes, o réu não foi encontrado nos endereços que indicou no instrumento contratual firmado com a credora, inatacável o deferimento da citação por edital.

Ademais, segundo a pacífica jurisprudência desse colegiado, exegese do art.14 da Resolução n. 234/2016 do CNJ, na pendência da implantação do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) aludido no inciso II do art.257 do CPC/15,
suficiente a publicação do edital de citação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) do Tribunal
,
sendo desnecessário que seja também publicado em jornal de ampla circulação, evitando que o autor – já prejudicado pelo comportamento desleal do réu que se muda do endereço contratual sem a devida comunicação ao credor –, tenha de despender gastos desnecessários
. (N.U 1008095-53.2022.8.11.0000).

Na hipótese, o Edital de Citação de ID. n. 173180170 - Pág. 196 foi devidamente disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico – DJe n. 10581 de 19/09/2019, considerado publicado em 20/09/2019, consoante Certidão de ID. n. 173180170 - Pág. 198.

Diante disso, e sem maiores delongas, rejeito a arguição de nulidade da citação por edital.

Forte nessas razões,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023